Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP). LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. EVENTUAIS FATOS SUPERVENIENTES. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVO INIDÔNEO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA DE MULTA. OMISSÃO NA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão da ampla devolução recursal, no tocante ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), comprovadas a materialidade a e autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação do apelante é medida que se impõe.
3. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado.
4. Eventuais fatos supervenientes que não guardam relação com os episódios criminosos de que tratam os presentes autos e que exigem produção probatória complexa a ser devidamente apurada em ação penal específica não tem o condão de modificar o édito condenatório.
5. Inidônea a mácula do vetor circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, pois não há nos autos provas de que o delito foi praticado na presença de filha maior do casal, merecendo ser decotado.
6. No que tange ao quantum do recrudescimento da pena-base, há o entendimento da egrégia 5a Turma do Tribunal da Cidadania, de que se mostra razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador (HC 415675/SP - Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 2/5/2018; AgRg no REsp 1707982 / MG - Ministro JORGE MUSSI - DJe 27/4/2018). No particular, a d. magistrada sentenciante utilizou-se de critério mais benéfico para exasperar a reprimenda base. Por se tratar de recurso meramente defensivo, e em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus, o mesmo critério de aumento efetuado na origem deve ser mantido para redimensionar a pena-base.
7. Quanto ao crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003), a r. sentença foi omissa em fixar a pena de multa em desfavor do apelante. Contudo, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo, não cabe à esta instância revisora proceder a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material, à luz do princípio da proibição da reformatio in pejus.
8. Recurso parcialmente provido.